Tribunal: TJMT
Processo: 1011985-73.2017.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – INDÍCIOS DE PATERNIDADE - FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – TRINÔNIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser reformada a decisão que indefere o pedido de alimentos gravídicos ante a existência de indícios convincentes para imputar a provável paternidade do agravado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011985-73.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YONE ITO GONCALVES DE PAULA - CPF: 223.807.188-14 (AGRAVANTE), Fernando Adelino Kurtz Pedra (AGRAVADO), FERNANDO ADELINO KURTZ PEDRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – INDÍCIOS DE PATERNIDADE - FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reformada a decisão que indefere o pedido de alimentos gravídicos ante a existência de indícios convincentes para imputar a provável paternidade do agravado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011985-73.2017.8.11.0000

AGRAVANTE: YONE GONÇALVES DE PAULA

AGRAVADO:

FERNANDO ADELINO KURTZ PEDRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
YONE GONÇALVES DE PAULA
, contra decisão proferida pelo Juízo Quinta Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
,

lançada nos autos da ação de alimentos gravídicos ajuizada em face de
FERNANDO ADELINO KURTZ PEDRA
, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios.

Em suas razões recursais, agravante alega que não tem condições financeiras de arcar com as despesas da gestação sozinha, porquanto é auxiliar de frigorífico, enquanto o agravado e carpinteiro e aufere renda mensal superior a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Aduz ainda que em caso de dúvida, deve-se priorizar a vida e a saúde da gestante e da criança, não os interesses do recorrido, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso a fim de fixar os alimentos gravídicos no importe de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). Id. 1366976

A tutela recursal foi
deferida
pelo
Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva
em 29/11/2017, conforme Id. 1374614.

Somente em 07/01/2020 foi certificado (Id. 29104489) que o AR referente à intimação do agravado foi devolvido cumprido, todavia não foram ofertadas as contrarrazões.

No Id. 10472969, a agravante pede para que seja convertido os alimentos provisórios em alimentos definitivos em favor de sua filha Y. V. I. G, uma vez que a menor já nasceu e a paternidade foi reconhecida pelo agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
opina pelo parcial provimento do recurso. (Id.17352986)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de fixar alimentos gravídicos em favor da agravante.

A pretensão está embasada na Lei n. 11.804/2008, que disciplina o direito aos alimentos gravídicos, conferindo direitos às mulheres grávidas, casadas ou não, de receberem alimentos desde a concepção até o parto, mediante ação própria movida contra o futuro pai.

Dispõe o artigo 6o da referida norma,
in verbis
:

“Art. 6
o
Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.

Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão.

No caso dos autos, restam evidenciados os indícios da paternidade anunciada, inclusive, consta a juntada da certidão de nascimento de sua filha Y.V.I.G.K (Id. 11125385 – autos 1o grau), no qual consta como pai o agravado.

Viável, nesse contexto, o deferimento liminar dos alimentos gravídicos em favor da agravante, fixando-os provisoriamente o valor de R$260,00 (duzentos e sessenta reais), já que inexiste prova no tocante aos ganhos do recorrido.

Assim, também, é o entendimento do TJRS, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. alimentos gravídicos. LEI 11.804/08 – art. 6o. possibilidade diante de indícios da paternidade.

Diante da existência de indícios da paternidade apontada, mostra-se cabível a fixação de alimentos em favor do nascituro, destinados à mantença da gestante, até que seja possível a realização do exame de DNA”
(TJRS Agravo de Instrumento 70080983398, DESA SANDRA BRISOLARA MEDEIROS, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/05/2019, Publicação 31/05/2019)

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –IRREGULARIDADE FORMAL E INÉPCIA RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS ADEQUADAS -
ALIMENTOS GRAVÍDICOS – INDÍCIOS DE PATERNIDADE VERIFICADOS
– RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme verificado nos Autos, a certidão, além de comprovar de forma inequívoca a tempestividade, não possui qualquer erro formal e que assim, possa ser desconsiderado e culminar na inadmissibilidade do recurso. II - no caso em exame, não houve qualquer irregularidade quanto aos ditames do artigo 524, do Código de Processo Civil, pois o agravante trouxe no presente recurso, os fundamentos de fato e de direito na qual pretende a reforma da decisão interlocutória que aplicou as medidas protetivas, se insurgindo apenas em parte delas. III - Atento à situação em que atravessava a agravada, em face da violência doméstica praticado contra ela, por seu ex-marido, ora agravante, o magistrado singular da vara especializada, aplicou várias medidas protetivas, se insurgindo o recorrente apenas contra algumas delas.
IV - Quanto ao pagamento dos alimentos gravídicos, o artigo 6o da Lei no 11.804/2008, dispõe que, em verificando o juiz a existência de
indícios de paternidade, sopesando a necessidade da parte autora, como também a possibilidade do réu, ou seja, pela ótica do binômio necessidade/possibilidade, poderá desde logo, fixar os alimentos gravídicos
”

(TJMT Agravo de Instrumento 839/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016)

No que diz respeito à pretensão da recorrente quanto a conversão dos alimentos provisórios em alimentos definitivos em favor de sua filha Y. V. I. G, uma vez que a menor já nasceu, como bem pontuado pelo
parquet
, encontra-se óbice da análise desta em sede do vertente agravo de instrumento, isto porque, a referida matéria, não é objeto da r. decisão agravada, devendo, pois, ser solucionada nos autos principais, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão hostilizada
, a fim de fixar em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) os alimentos gravídicos a serem depositados na conta bancária da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020